Tribunal: TJDFT
Processo: 0725321-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725321-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO MARTINS FERREIRA AGRAVADO: KAYLON HENRIQUE DE ANDRADE FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: IRENILDE BEZERRA DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CELSO MARTINS FERREIRA (requerido), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por IRENILDE BEZERRA DE ANDRADE, processo n. 0702500-08.2023.8.07.0006, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu. Eis a r. decisão agravada (ID 197415803 da origem): “Intimada, a parte ré não atendeu a determinação de ID. 191216731. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo réu. Ficam as partes intimadas para indicar se desejam produzir outras provas ou se desejam o julgamento antecipado da lide, podendo delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória e as questões de direito relevantes para a decisão de mérito. Caso a parte autora tenha requerido a inversão do ônus da prova na petição inicial ou a parte ré tenha requerido a inversão na contestação, deverão indicar, para fins de saneamento e organização do feito, em que termos pretendem a referida inversão, que é regra de instrução e não de julgamento, sob pena de preclusão. As partes podem, a despeito do que preconiza o art. 357, §4o, do Código de Processo Civil, por celeridade e economia processual, arrolar testemunhas desde logo. O rol de testemunhas conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho, na forma do art. 450 do Código de Processo Civil. Qualquer das partes também pode, a despeito do art. 465, § 1o, do Código de Processo Civil, por celeridade e economia processual, na hipótese de requerimento de prova pericial, apresentar quesitos e indicar assistente técnico desde já. Aguarde-se o prazo preclusivo de 15 (quinze) dias, sem retorno à conclusão.” Inconformado, o requerido recorre. Narra que, na origem, é demandado pelo agravado, em ação que versa acerca de indenização por danos materiais e morais por suposto abandono afetivo. Aduz que, em contestação, pugnou pela gratuidade de justiça, instruindo o pedido com declaração de hipossuficiência e “prints de mensagens de Whatssapp trocadas entre o Agravante e o Agravado.” Afirma ainda que “O Agravante juntou aos autos os seguintes documentos: (i) Declaração de Isenção de Imposto de renda; (ii) Declaração negativa de cartão de crédito; (iii) Extrato bancário dos últimos três meses da conta ao qual é possuidor da Caixa Econômica Federal; (iv) imagem da CTPS do Agravante demonstrando que sempre foi trabalhador registrado e que há 4 anos encontra-se desempregado devido o seu estado de saúde.” Depois da juntada dos documentos supra, assevera que foi proferido despacho determinando ao agravante acostar "relatório de contas e relacionamentos no serviço de Registrato do Banco Central do Brasil (registrato.bcb.gov.br)” (ID 191216731 da origem). Pondera que o prazo para juntada do relatório transcorreu in albis, pois não conseguiu o aludido documento. Defende que está devidamente comprovado nos autos a sua hipossuficiência, de modo que faz jus a gratuidade de justiça. Ao final requer “seja conhecido o recurso de Agravo de Instrumento e no mérito, seja-lhe dado provimento para reformar a Decisão agravada, concedendo ao Agravante os benefícios da Gratuidade de Justiça.” Sem preparo, pois se trata de recurso que versa acerca da gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator